Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006567-18.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. contra a decisão que, em ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e Expresso Satélite Norte Ltda., indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que restou declarada vencedora a empresa Expresso Satélite Norte Ltda. no processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, em relação ao Mercado Intermunicipal de Transporte de Passageiros – MIT no 4, lote no 2, apesar de “a proposta da agravada, Expresso Satélite Norte Ltda, estar eivada de irregularidades (ausência de planilha de custos como exigido no Edital, além de possuir valores subdimensionados que não refletem ser a proposta mais vantajosa, [...] Parecer Técnico Especializado), a Comissão de licitação optou por não rever a decisão que admitiu a proposta comercial da agravada”.
Assevera que, “além da proposta da agravada estar eivada de ilegalidades (desvantajosa e em afronta ao Edital, tendo em vista esta ter realizado adulterações em relação ao modelo vinculativo dos candidatos previsto no edital), a sua habilitação igualmente viola o instrumento convocatório do certame”.
Afiança que, “mesmo que haja a previsão de diligências da Comissão para sanar dúvidas/conferir informações, não há nenhuma previsão editalícia para que a Comissão supra formalidade essencial ao certame, qual seja, apresentar documentação dentro do prazo de validade no dia da sessão de abertura dos envelopes de habilitação, ainda mais quando a empresa já havia sido convocada para atualizar a certidão e mesmo assim apresentou certidão vencida”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão do termo de adjudicação do objeto do Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, em relação ao Mercado Intermunicipal de Transporte de Passageiros – MIT no 4, lote no 2, bem como dos efeitos dele decorrentes.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] In casu, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos do Termo de Adjudicação e Homologação (Processo no 114734/2012) em favor da empresa Requerida no MIT 04, Lote II.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 51826582, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelos Requeridos, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público e à entidade.
Na verdade, o que pretende a Requerente é que o Poder Judiciário adentre na esfera administrativa e reveja as decisões do Requerido de forma mais favorável aos seus interesses.
Desta feita, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado que possa amparar a concessão da tutela provisória pretendida.
[...]
Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.
isto posto, consoante fundamentação supra, indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada. [...]. (Id. 83961476, fls. 3/4).
Quanto à alegação da existência de irregularidade na planilha orçamentária apresentada pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda., a questão necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, presente a necessidade de perícia técnica.
Em relação à alegada comprovação da regularidade fiscal a destempo, a Comissão Especial de Licitação consignou que:
[...] A Recorrente Rio Novo Transporte e Turismo alega que a Licitante Expresso Satélite Norte apresentou Certificado de Regularidade do FGTS com validade até 31/08/2020, conforme fls. 14.161 (volume 58) e que a própria Comissão Especial de Licitação consultou a situação da empresa perante o órgão gestor do FGTS, em, segundo a Recorrente, ativismo que não encontraria fundamento no Edital.
Para o adequado deslinde da presente controvérsia, cumpre contextualizar o chamamento da Comissão Especial de Licitação para que as Licitantes apresentassem novos documentos de habilitação, o que se faz a seguir.
Inicialmente, cumpre destacar que o ‘Aviso de Abertura de Licitação’ foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na edição do dia 10/10/2019, oportunidade em que o Edital e Anexos foram tornados públicos aos interessados.
Nos termos do disposto no Item 1.3 do Edital, os documentos de habilitação, garantias de propostas e as propostas seriam recebidas no dia 12/11/2019.
Em que pese toda a diligência da Comissão Especial de Licitação, o resultado da fase da proposta comercial foi publicado somente em 26/06/2020, oportunidade em que deu-se início à fase recursal acerca da publicação do resultado.
Ultrapassada a fase recursal acerca do resultado das propostas comerciais, a Comissão Especial de Licitação, em 21/08/2020, determinou que as Licitantes classificadas comparecessem em sessão que se realizaria no dia 26/08/2020 para que acompanhassem a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação das Licitantes classificadas e apresentassem documentos de habilitação atualizados, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a data de entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a data de abertura dos respectivos envelopes.
Contudo, por meio de decisão judicial, conforme consta do Aviso publicado no DOE/MT, a sessão inicialmente marcada para o dia 26/08/2020 foi suspensa, tendo ocorrido no dia 11/09/2020. Assim sendo, na sessão do dia 11/09/2020, a Licitante Expresso Satélite Norte apresentou seus documentos complementares, referentes aos documentos de habilitação, conforme se depreende dos documentos de fls. 14.125/14.196 (volume 58).
Inicialmente, cumpre ressaltar que a Comissão Especial de Licitação realizou a certificação de autenticidade de todas as certidões apresentadas pelos Licitantes no presente certame. Logo, a análise realizada pela Comissão Especial de Licitação não foi restrita aos documentos apresentados pela Licitante Expresso Satélite Norte.
A prova de regularidade perante o FGTS foi comprovada, inicialmente, mediante a juntada de certificado de regularidade, às fls. 13.948. Posteriormente, em atendimento ao chamamento da Comissão Especial de Licitação, a Licitante apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, às fls. 14.161, com validade até 31/08/2020.
A Comissão Especial de Licitação demonstrou cabalmente que na data de entrega dos documentos de habilitação em 12/11/2019, a Licitante Expresso Satélite Norte demonstrou sua regularidade perante o FGTS.
Ademais, conforme demonstrado pela Comissão Especial de Licitação na Ata de Habilitação da Licitante Expresso Satélite Norte, no ato da verificação de autenticidade do Certificado de Regularidade do FGTS da Licitante, constatou-se que a Licitante encontrava-se com situação regular perante o FGTS, conforme demonstrado nos autos e colacionado abaixo:
[...]
Assim sendo, restou comprovada a regularidade da Licitante Expresso Satélite Norte perante o FGTS, o que ratificara sua habilitação no certame, por ser a decisão que encontra legitimidade no interesse público. [...]. (Id. 83961475, fls. 428/431).
Assim, à primeira vista, não se trata de hipótese de apresentação de documento novo após a fase de habilitação, mas sim de revalidação do documento já existente em razão do transcurso do prazo de validade do anterior.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator